Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL INCIDENTE EM REFORMATIO IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal é condição para admissibilidade do recurso, consubstanciada tanto pela necessidade de uso das vias recursais para alcançar posição jurídica mais vantajosa como pela utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
2. No caso o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora sobre 10% do provento líquido da parte executada, até a quitação do débito. O pedido de reforma da decisão impugnada pretendia o desconto de 30% dos rendimentos, descontadas outras despesas não indicadas na folha de pagamento, entretanto, o requerimento recursal não proporciona utilidade à parte agravante, pois resultaria em valor superior de constrição do que aquele fixado na origem, em evidente reformatio in pejus.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.